Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) No do Processo: 0733140-80.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIS ROBERTO GALO DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Notifique-se à Autoridade coatora, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias. Deixo, por ora, de apreciar o pedido liminar, no aguardo de informações pela Autoridade coatora. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora